Tribunal: TJDFT
Processo: 0006040-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de preferência formulado pelo(a)(s) credor(a)(es) EMILCA APARECIDA GONÇALVES BONFIM (IDs. 11120275,11120367 e 11120384), alegando a motivação da “doença grave”. O documento apresentado pelo(a) requerente demonstra que ela sofre de mal sério, descrito no relatório médico de ID 11120367 fl. 6, mas que não se encontra arrolada dentre as doenças graves para a finalidade de deferimento de preferência constitucional em precatório. Posto isso, INDEFIRO o pedido do(a) credor(a) EMILCA APARECIDA GONÇALVES BONFIM, nos termos acima fundamentados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios